Tribunal: STF
Processo: RE 444054
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter 
   infringente. Embargos recebidos como agravo. Declaração de 
   inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. 
   Não observância do art. 97 da CF/88. Súmula vinculante nº 10. 
   Aplicação. Agravo regimental improvido. Viola a cláusula de 
   reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal 
   que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de 
   lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no 
   todo ou em parte.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. 
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente 
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do 
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. 
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.